Tribunal: STF
Processo: RMS 39155
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 39):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABOS DA AERONÁUTICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). OMISSÃO NÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Consoante o previsto no artigo 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração para “suprir omissão de ponto ou questão sobra a qual devia se pronunciar o juiz”.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a compreensão de que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA. Nesse contexto, como afirmado no acórdão embargado, não prosperam as alegações de violação aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do respeito ao ato jurídico perfeito e da coisa julgada, invocadas na exordial.



    3. Não é possível, em sede de embargos declaratórios, examinar alegação nova, não veiculada na petição inicial do mandado de segurança e apresentada somente nas razões dos embargos declaratórios. Vedação à inovação recursal. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Nas razões do recurso ordinário, a parte Recorrente alega, em suma, que não foi observado o devido processo legal uma vez que o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) não tem competência para proceder à anulação da anistia. 



    Sustenta que já era anistiado político quando a Administração alterou os critérios de concessão de anistia, enfatizando que o aresto recorrido violou a Tese fixada no Tema 819 da repercussão geral e o art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 



    Aponta precedentes do STJ em que se reconheceu a necessidade de observância do rito previsto no art. 12 da Lei 10.559/2002.



    A União, em contrarrazões, defende a manutenção do ato atacado, uma vez que não cabe recurso ao STF com “a finalidade de rever decisão que aplica a repercussão geral na origem” (eDOC 43, p. 4).



    Além disso, ressalta que a alegada afronta ao art. 12 da Lei 10.559/2002 somente foi deduzida no recurso ordinário e que se trata, portanto, de inovação de fundamento, uma vez que tal legislação sequer foi mencionada na petição do mandado de segurança apresentado no STJ, o que impede a apreciação da questão nesta fase processual. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, a matéria envolvendo o art. 12 da Lei 10.559/2002 não foi tratada no mandado de segurança apreciado no STJ, segundo consta no julgamento dos embargos de declaração “Quanto ao argumento remanescente – de apontadas violações a artigos da Constituição e das Leis Federais 9.78/1999 e 10.559/2002 –, cuida-se, na verdade, de alegações novas, não veiculadas na petição inicial e apresentadas somente agora, em sede de embargos declaratórios, constituindo-se em vedada inovação recursal” (eDOC 39, p. 6). 



    Conforme orientação desta Corte, não é possível em sede de recurso ordinário analisar questão que não foi objeto de mandado de segurança na instância a quo. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESCUTAS TELEFÔNICAS ILEGAIS. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. MANDADO DE SEGURANÇA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 8.112/1990, em processo administrativo disciplinar, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela Administração, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para justificar a imposição da penalidade de demissão. 3. Não cabe inovar em sede, recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 38.478-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.03.2023) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido” (RMS 34.688-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.04.2022). 



    Ademais, o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817338, no qual, na ocasião do julgamento, fiquei vencido. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 37.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” (RMS 31.894, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021). 



    A propósito, no mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RMS 39.194, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.5.2023; RMS 39.232, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2023; RMS 39.228, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.6.2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente